Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-39.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO. MANTIDA NA DATA FIXADA NA SENTENÇA PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS.
1. O termo inicial da condenação ao auxílio doença acidentário deve coincidir com a data imediatamente posterior à cessação injusta do pagamento administrativo, ocorrida em 13.02.2021. No caso, contudo, deve ser mantido o início do benefício na data fixada na sentença (29.10.2020), a fim de afastar reformatio in pejus.
2. Apelação conhecida e não provida.